Tribunal: TJMT
Processo: 0010114-07.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio Acidente no 10114-07.2014.811.0040, ajuizada por Leone Marques, julgou procedente o pedido inicial, “(...) fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o requerido a pagar à parte requerente o benefício de Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86, §1o da lei 8213/91 e art. 104, §1o, do Decreto 3048/99, devido desde a cessação administrativa do benefício em 31/10/2008 (fl. 72), observada a prescrição quinquenal, bem como o desconto dos demais benefícios concedidos posteriormente a referida data, quando do cumprimento de sentença, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. (...)”. (id.8445210).
Entrementes, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal figura como parte no feito e, em recente julgamento, na sessão eletrônica, iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por afetar o Recurso Especial n. 1.859.931/MT (TEMA 1.053), no qual se discute:
a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou, ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e (ou) agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e (ou) no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos mencionados feitos (Art. 1.037, II, CPC), e, como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, porquanto se refere às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, além do que o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que, a priori, como a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora